Tribunal: TJBA
Processo: 8112160-71.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112160-71.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUZINETE DANTAS RODRIGUES

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ROAMING INTERNACIONAL. INTERNET EXCEDENTE “VIVO TRAVEL”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Luzinete Dantas Rodrigues contra sentença da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente ação de conhecimento ajuizada em face de Telefônica Brasil S.A., na qual pleiteava a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 719,82, relativo à cobrança intitulada “Internet Excedente Vivo Travel”, além de indenização por danos morais decorrentes da suposta cobrança indevida e falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança realizada pela operadora Telefônica Brasil S.A. a título de uso de roaming internacional foi legítima; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço ou violação ao dever de informação que justifique a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora não comprova o fato constitutivo do seu direito, limitando-se a alegar, de forma genérica, a ausência de contratação e de utilização do serviço “Vivo Travel”, sem apresentar elementos probatórios mínimos que infirmem os documentos apresentados pela ré.

Constatou-se, mediante faturas e registros sistêmicos, que houve utilização da linha telefônica em Portugal, fora da área de cobertura do plano contratado pela autora, o qual previa apenas o uso nas Américas, atraindo a cobrança legítima do serviço de roaming internacional.

Ainda que se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não exime a autora do dever de impugnar de forma objetiva e específica os documentos apresentados pela ré, especialmente diante de elementos que demonstram o uso do serviço no exterior.

A alegação de falha no dever de informação foi formulada apenas em sede recursal, caracterizando inovação vedada pelo ordenamento jurídico (CPC, art. 1.014), não podendo ser conhecida.

A cobrança de serviço de roaming decorrente de uso efetivo da linha em localidade não coberta pelo plano contratado, com previsão contratual e documentação comprobatória, não configura cobrança indevida, tampouco enseja danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança por serviço de roaming internacional é legítima quando comprovada a utilização da linha telefônica em país não abrangido pelo plano contratado.

A ausência de impugnação específica e a falta de prova mínima da parte consumidora inviabilizam a declaração de inexistência do débito.

Inovação recursal não pode ser conhecida, por afrontar o princípio da estabilização da demanda.

A cobrança proporcional a serviço prestado não configura falha e não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 373, I; 85, §11; 98, §3º; 1.014; 1.026, §2º. CDC, arts. 4º, 6º, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Recurso Inominado nº 0093822-88.2024.8.05.0001, Rel. Juíza Nícia Olga Andrade de Souza Dantas, j. 20.01.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 0133107-38.2011.8.13.0481, Rel. Des. João Câncio, j. 11.06.2019; TJ-BA, Apelação nº 0312607-71.2011.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 17.02.2025; TJ-BA, Apelação nº 0039098-91.2011.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 04.03.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8112160-71.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante LUZINETE DANTAS RODRIGUES e como apelada TELEFONICA BRASIL S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02